Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-37.2016.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-37.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 022.478.501-03 (APELANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), CLAUDIO DE SOUZA RABELO - CPF: 061.234.401-01 (APELANTE), GLAUDILENE DE SOUZA RABELO - CPF: 061.206.841-23 (APELANTE), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (APELADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO - CPF: 271.796.131-34 (APELADO), ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (APELADO), REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (APELADO), CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO - CPF: 271.796.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE SOUZA RABELO - CPF: 061.234.401-01 (APELADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), EVA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 022.478.501-03 (APELADO), GLAUDILENE DE SOUZA RABELO - CPF: 061.206.841-23 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (APELANTE), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (APELANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS AUTORES E NÃO CONHECEU DO APELO DA REQUERIDA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, MATERIAL POR ACIDENTE DE TRANSITO – DANO MORAL - MAJORAÇÃO - PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS NA FORMA COMPOSTA - SUMULA DO STJ 186 NÃO APLICAVEL AO CASO CONCRETO – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT IMPOSTA PELA SUMULA DO STJ 246 – NÃO CONFIGURA SENTENÇA EXTRA PETITA UMA VEZ CONDICIONADA A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PENSIONAMENTO EM PARCELA ÚNICA - DESCABIMENTO - RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDUTOR SE DEU EM RAZAO DE EMBRIAGUES, - ALTA VELOCIDADE E NEGLIGENCIA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – REQUERIDO CONFESSA EM SEU DEPOIMENTO QUE O CONDUTOR EXECUTAVA TAREFAS TIPICAS DE EMPREGADO – REPNSABILIDADE SOLIDARIA MANTIDA – SUMUL 341 DO STF - A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR MENOR QUE O PRETENDIDO NÃO GERA SUCUMBENCIA RECIPROCA – CAUSA DE PEDIR FOI ATENDIDA. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recursos dos réus conhecido e desprovido.

(1) – Os danos imateriais não têm preço e nem está no mercado dos vendilhões. Para seu arbitramento, embora não se negue aspecto subjetivo, deve ser razoável e proporcional e, inclusive, levando em consideração a capacidade financeira do causador do dano Por tais aspectos, no caso em apreço, de rigor é majorar os danos materiais ao patamar de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pelo evento morte do pai dos autores.

(2) - Não há que se falar em incidência de juros compostos senão quando o dano indenizável decorrer de sentença condenatória criminal.

(3) - O pagamento de uma só vez da pensão mensal prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil somente pode ocorrer nos casos de redução da capacidade laboral expressamente prevista no caput do dispositivo.

(4) - A dedução do seguro DPVAT, esta é norma cogente na Sumula 246 do STJ (O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada), entretanto, depende de comprovação de pagamento aos autores; assim sendo, na forma em que foi disposta na sentença, não configura condenação ultra petita, uma vez que o comando estabeleceu a condição de demonstração de pagamento em sede de liquidação.

(5)- A responsabilização do condutor se deu não só por conta da embriagues relatada em depoimento por uma das testemunhas, mas também em laudo pericial que atestou a alta velocidade que trafegava, bem como a negligencia na manutenção do veículo, não elidida pelo fato das bandas de rodagem estar em bom estado, já que o estouro de um pneu como de conhecimento geral não depende exclusivamente disto; a exemplo de um “papo”, muito comum e possível em veículos utilitários como o que o condutor conduzia.

(6)- A solidariedade do condutor com o proprietário do veículo é patente uma vez que confessou em seu depoimento que o condutor realizava tarefas típicas de empregado. E, mesmo se não fosse à face de entrega de veiculo a terceiros. (sumula 341 do STF).

(7) - A condenação em danos morais em valor aquém do pretendido não gera sucumbência recíproca, a uma pelo fato de que a causa de pedir foi atendida, a duas pelo fato de quem compete à fixação do quantum é o julgador. O que consta da inicial trata-se de mera sugestão.

(8) – Conhecido e desprovido o recurso da parte requerida,de rigor devem os honorários de primeiro grau ser majorados. Contudo, na espécie, aplica-se sobre as prestações vencidas em relação aos danos materiais e sobre doze vincendas (§ 9º, artigo 85, CPC), além do valor dos danos morais.

(9) – A correção monetária em relação aos danos morais em face de novo valor fixado pelo Tribunal, na interpretação da Sumula 262 do STJ, a partir desta nova valoração, data de conclusão do julgamento pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por:

EVA VIEIRA DE SOUZA, CLAUDIO DE SOUZA RABELO e GLAUDILENE DE SOUZA RABELO
(autores), e,
ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO e JOAO FELIX PEREIRA NETO
(requeridos);
contra a sentença de ID:
118107102 retificada em embargados de declaração com decisão de ID: 118107112
, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, na Ação de Conhecimento nº
1000730-37.2016.8.11.0006
, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:

“...
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC julgo parcialmente procedente a demanda para condenar solidariamente os Requeridos a pagarem aos Autores o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do acidente (Súmula 54 STJ), quantia a ser rateada em proporções idênticas entre os Requerentes.

Condeno ainda os Requeridos solidariamente ao pagamento de pensão mensal no importe de 2/3 da renda mensal da vítima, acrescida de 13ª salário e do terço constitucional de férias, sendo que, aos Autores filhos, o termo inicial será a partir do evento danoso (data do óbito) e o termo final a data em que completarem 25 anos de idade, individualmente, e à companheira/viúva, o termo inicial a partir da data do óbito e termo final a data em que a vítima completaria 72 anos de idade, ou até o falecimento da Requerente, o qual ocorrer antes

A divisão do valor da pensão será feita em igual proporção entre os Autores até a data em que a Requerente Glaudilene completou 25 anos de idade, passando então o valor da pensão a ser dividido igualmente entre os Autores Eva e Cláudio até a data em que este último complete 25 anos de idade, quando o percentual a ele destinado passará a acrescer o importe recebido pela companheira/viúva, cuja pensão terá como termo final a data em que a vítima completaria 72 anos de idade ou até o falecimento da Autora, qual ocorrer antes.

Por meio de liquidação de sentença, deverão os Requeridos efetuarem o pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas aos Autores, corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir da data do óbito até a do pagamento, bem como acrescidos de juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada parcela que fixo todo dia 28 de cada mês data do óbito), permanecendo após o pagamento do débito vencido, o encargo do pagamento mensal da pensão fixada aos Autores que ainda possuírem o direito ao recebimento

Por fim, tendo os Autores recebido indenização do seguro obrigatório em razão da morte da vítima, a quantia deverá ser deduzida da indenização judicial fixada, nos termos da súmula 246 do STJ, dependendo de efetiva demonstração do pagamento em sede de liquidação.

Em face de sucumbência, condeno os Requeridos ao pagamento de custas processuais e verba honorária que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC’
. (sic)

Em suas razões de ID: 118107116 EVA VIEIRA
DE SOUZA, CLAUDIO DE SOUZA RABELO e GLAUDILENE DE SOUZA RABELO
alegam: (i) necessária majoração do valor atribuído a título de danos morais, para o valor pedido na exordial (R$1.584.000,00), ou no mínimo
R150. 000,00,
segundo precedente do STJ; (ii) aplicação da Sumula 186 do STJ, “Em indenizações por ato ilícito é devida a incidência de juros compostos pelo causador do acidente”, quanto aos juros moratórios de 1% ao mês fixados; (iii) que a fixação de pensionamento é equivocada, uma vez que foi fixada de forma mensal; quando em verdade o pedido foi de pensionamento em parcela única, correspondente a soma da pensão dos três autores apelantes; À Eva corresponde o valor de R$218.312,40, à Glaudilene o valor de R$ 61.087,46, e, ao Claudio o valor de R$ 87.528,33; (iv) que a ordem de dedução do SEGURO OBRIGATÓRIO, da verba indenizatório é extra petita; haja vista que tal questão sequer foi debatida nos autos, devendo ser decotada;

Contrarrazões dos requeridos, de ID: 118107119 rebatem as teses recursais, destacando que o valor dos danos morais foi bem sopesado pelo juiz sentenciante; que a incidência de juros compostos pressupõe a pratica de crime com sentença transitada em julgado, afeto apenas a quem praticou o crime e que a Sumula 186 é anterior ao Novo Código Civil que sequer trouxe a previsão de juros compostos como o antigo previa; que o pensionamento em parcela única não é compatível a pensão por morte (precedente do STJ) e que se for considerado o cabimento do art.950, o pedido dos autores não foi nesse sentido; e que a dedução do DPVAT, é devida independentemente de recebimento e de requerimento da vítima, Súmula 246 STJ pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença.

Em suas razões de ID: 118107116 ESPÓLIO
DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO e JOAO FELIX PEREIRA NETO
alega: (a) que não existe nos laudos qualquer afirmação de que o Sr. Pilton, também falecido no acidente, estava de fato embriagado, como diz a sentença; e que a afirmação feita pela Sra. Vanusa, instruiu o inquérito policial sem contanto ter sido objeto de contradita ou repergunta; (b) que nos prontuários médicos consta que o Sr. Pilton deu entrada no pronto socorro, lúcido e respondendo as questões com orientação de espaço; não havendo, portanto como concluir pela embriaguez do Sr. Pilton, eis que a prova em sentindo contrario não foi produzida nos autos; (c) que o Laudo da Politec, afirma que todos os pneus do carro que conduzia o Sr. Pilton estavam com a banda de rodagem perfeita, entretanto um dos traseiros estava estourado, indicando que a derrapagem fatal foi em decorrência de do estouro do pneu; não se estabelecendo, portanto liame de culpabilidade do requeridos; (d) que o empregador responde pelos atos de seus empregados desde que estejam no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele; destacando que o Sr. Pilton não era seu empregado, e sim seu irmão; (e) ainda, que o acidente aconteceu num sábado e fora do expediente, em deslocamento de natureza pessoal, não havendo como responsabilizar o “empregador”; (f) que os autores pretenderam valor muito superior a titulo de danos morais, decaindo assim em maior parte; Pugnando ao final o provimento do apelo para afastar a responsabilidade do requerido JOAO FELIX NETO, e eventualmente a minoração da condenação imposta.

Contrarrazões dos autores de ID: 118107126 rebatem as alegações, destacando; que o recorrente funda a sua apelação adesiva em prova isolada, tendo o juiz analisado o feito de forma conjunta de todos os elementos probatórios constantes dos autos, tanto é verdade que tratou da responsabilidade civil analisando os fatos comprovados nos autos, especialmente a questão relativa à embriaguez do condutor do veículo (Pilton) descrita e comprovada em declarações de fato constante em boletim de ocorrência policial, assim como se utilizou de outros elementos de prova como, por exemplo, o laudo pericial que atestou a existência de outro fato determinante (excesso de velocidade e péssima manutenção do veículo-pneus) que contribuiu para a ocorrência do acidente; que o próprio recorrente confessou em seu depoimento que o Sr. PILTON além de seu irmão também prestava serviços e agia como seu preposto; que a condenação em valor inferior não gera sucumbência reciproca;

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por:

EVA VIEIRA DE SOUZA, CLAUDIO DE SOUZA RABELO e GLAUDILENE DE SOUZA RABELO
(autores), e,
ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO e JOAO FELIX PEREIRA NETO
(requeridos);
contra a sentença de ID:
118107102 retificada em embargados de declaração com decisão de ID: 118107112
, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, na Ação de Conhecimento nº
1000730-37.2016.8.11.0006
, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:

“...
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC julgo parcialmente procedente a demanda para condenar solidariamente os Requeridos a pagarem aos Autores o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do acidente (Súmula 54 STJ), quantia a ser rateada em proporções idênticas entre os Requerentes.

Condeno ainda os Requeridos solidariamente ao pagamento de pensão mensal no importe de 2/3 da renda mensal da vítima, acrescida de 13ª salário e do terço constitucional de férias, sendo que, aos Autores filhos, o termo inicial será a partir do evento danoso (data do óbito) e o termo final a data em que completarem 25 anos de idade, individualmente, e à companheira/viúva, o termo inicial a partir da data do óbito e termo final a data em que a vítima completaria 72 anos de idade, ou até o falecimento da Requerente, o qual ocorrer antes

A divisão do valor da pensão será feita em igual proporção entre os Autores até a data em que a Requerente Glaudilene completou 25 anos de idade, passando então o valor da pensão a ser dividido igualmente entre os Autores Eva e Cláudio até a data em que este último complete 25 anos de idade, quando o percentual a ele destinado passará a acrescer o importe recebido pela companheira/viúva, cuja pensão terá como termo final a data em que a vítima completaria 72 anos de idade ou até o falecimento da Autora, qual ocorrer antes.

Por meio de liquidação de sentença, deverão os Requeridos efetuarem o pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas aos Autores, corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir da data do óbito até a do pagamento, bem como acrescidos de juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada parcela que fixo todo dia 28 de cada mês data do óbito), permanecendo após o pagamento do débito vencido, o encargo do pagamento mensal da pensão fixada aos Autores que ainda possuírem o direito ao recebimento

Por fim, tendo os Autores recebido indenização do seguro obrigatório em razão da morte da vítima, a quantia deverá ser deduzida da indenização judicial fixada, nos termos da súmula 246 do STJ, dependendo de efetiva demonstração do pagamento em sede de liquidação.

Em face de sucumbência, condeno os Requeridos ao pagamento de custas processuais e verba honorária que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC’.
(sic)

Pois bem.

Versam os autos, que Pilton Félix Pereira, empregado de João Felix, estava conduzindo o veículo com placa OAT-3993, de propriedade do requerido empregador, por uma via rural, a fim de transportar a vítima Natalino Rabelo e terceiros até suas respectivas residências, entretanto, por estar conduzindo o veículo sob a influência de álcool, em alta velocidade, e negligencia em sua manutenção o preposto teria realizado diversas manobras imprudentes e negligentes que culminaram no acidente em questão, vitimando a si mesmo e o Senhor Natalino companheiro e pai dos autores.

Inicialmente, no que diz respeito ao
quantum dos danos morais
, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus à indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, ou seja, o FALECIMENTO do companheiro e pai dos autores entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 50.000,00) se mostrar aquém suficiente para a reparação dos danos suportados e devendo ser majorado para o total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) valor este a ser rateado igualmente entre os requerentes.

Quanto à pretensão de
juros moratórios na forma composta
, não há o que se discutir. À inteligência da norma inserta no art. 1.544 do CC de 1916, aplicável ao caso, somente incidem tais juros no montante da indenização se esta for decorrente da prática de crime – e como tal, somente pode ser aplicável se houver a condenação do causador do dano na esfera criminal.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – ATROPELAMENTO – MORTE – JUROS COMPOSTOS – SENTENÇA CRIMINAL – NECESSIDADE. Os juros compostos a que aludia o artigo 1.544 do Código Civil então vigente são devidos quando a obrigação de indenizar resultar de ilícito penal e só são exigíveis daquele que efetivamente o tiver praticado, pressupondo-se, sempre, a existência de sentença condenatória transitada em julgado. Recurso especial não conhecido.” (STJ – REsp 221717/SP; RECURSO ESPECIAL 1999/0059194-1 – Relator: Ministro CASTRO FILHO – Terceira Turma – DJ 10.05.2004 p. 271).

Entretanto, em face de novo arbitramento do valor pertinente aos danos morais, em face da majoração, a correção monetária (INPC) incidirá a partir desta nova valoração, isto é, da data de julgamento deste recurso pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, consoante o estabelecido pela SUMULA 362 do Código de Processo Civil e juros de mora a partir da citação.

No tocante ao pedido de pagamento de
pensionamento em parcela única,
insta registrar que
não se aplica o parágrafo único do art. 950, do Código Civil, tendo em vista não se tratar de pagamento à própria vítima, mas, sim, aos seus dependentes.

Rui Stoco, ao comentar mencionado dispositivo legal, ensina que:

“O Código Civil previu, em duas hipóteses distintas, a concessão de valor mensal ou prestação de trato sucessivo aos beneficiários da vítima falecida ou à própria vítima que tenha sofrido lesão incapacitante, ou seja, defeito pelo qual não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou tenha a sua capacidade de trabalho reduzida.

Isto porque, no art. 948, em caso de homicídio, além de outras reparações, o ofensor deverá prestar "alimento" a quem o morto os devia. Por sua vez, a dicção do art. 950, se da ofensa resultar incapacidade total ou parcial para o trabalho, a vítima terá direito a uma pensão correspondente ao valor que auferia antes do infortúnio.

Deve-se convir que ambas as hipóteses sejam de pensionamento mensal, seja aos dependentes do morto, seja à própria vítima

[...] Não obstante, apenas para a segunda hipótese (a pessoa incapacitada para o trabalho) o parágrafo único do art. 950 estabeleceu que "o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. (in Tratado de responsabilidade civil. 8ª Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais: 2011, p.149
4).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no caso de responsabilidade civil decorrente de morte, a indenização dos danos materiais sob o regime de pensão mensal não pode ser substituída por pagamento em parcela única da indenização arbitrada.

A título de exemplo, trago à colação o seguinte precedente:

‘RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM SERVIÇO. FALECIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em virtude de falecimento da filha dos autores em acidente em serviço (técnica de enfermagem que acompanhava, em ambulância do município, a transferência de pessoa para hospital em outra localidade, mas no trajeto sofreu acidente fatal). 2. [...]. 3. O pagamento de uma só vez da pensão mensal prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil somente pode ocorrer nos casos de redução da capacidade laboral expressamente prevista no caput do dispositivo. Precedentes. 4. Recurso especial não provido". (REsp n. 1.230.007/MG, Relator Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/2/2011, DJe 28/2/2011’.

Dessa forma, o pedido dos Apelantes para que a verba indenizatória seja paga em uma única parcela não deve prevalecer; todavia, o pleito pode ser acolhido em forma de pensão mensal, sem que configure decisão extra petita ou afronta ao princípio da adstrição. Isso porque o pedido, como é cediço, decorre de uma interpretação lógico-sistemática de todo conteúdo disposto na petição inicial, não se limita ao que foi exposto no capítulo denominado “dos pedidos”.

O Ministro Sálvio de Figueiredo em acórdão (REsp 284.480-RJ, p. em 12/12/2000), assentou que:

[...] O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda. Na acepção de Milton Paulo de Carvalho, “é o anseio, a aspiração do demandante, de que para aquela parcela da realidade social por ele trazida na demanda e que lhe está sendo prejudicial, seja dada a solução conforme ao direito segundo o seu modo de entender” (Do Pedido no Processo Civil, Fabris Editor, 1992, nº. 6, p. 97). Portanto, extrai-se o pedido, ao qual se vincula o julgador, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capitulo especial ou sob a rubrica “Dos Pedidos”. Nesse sentido, aliás, o REsp 76.153-SP (DJ 5.2.96), desta Turma, de que fui relator [...]

Assim, embora os Apelantes tenham requerido o pagamento da verba indenizatória em parcela única, tal pleito decorre da prestação de alimentos. Consoante já exposto, a pretensão está amparada no apoio financeiro que a companheiro/pai prestaria aos Apelantes, se vivo estivesse, e o deferimento do pedido na forma de pensão não configura decisão extra petita.

No mesmo sentido são os arestos do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Espirito Santo:

‘DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ATROPELAMENTO E MORTE DE PEDESTRE POR ÔNIBUS COLETIVO. DANOS MATERIAIS EM FAVOR DOS PAIS DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE SENTENÇA ULTRA PETITA, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DO RECURSO REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO DE CUJUS. PERDA DA CONTRIBUIÇÃO DO FILHO PARA A MANUTENÇÃO DO LAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO.- Nada obstante tenham os Apelados requerido indenização na forma de parcela única, não é extra petita a sentença que acolhe o pleito determinando o pagamento através de pensionamento. Preliminar rejeitada.- [...]- Apelação improvida. (TJPE, RAC n.º 96301-3; Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. 2ª Câmara Cível, Julgado em: 01.10.2008)’.

‘REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 050050018055. REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E DE REGISTROS PÚBLICOS DE VIANA. APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APELADA: EMIR ESTEVAM DA SILVA MIRANDA. RELATOR: DESEMB. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. ACÓRDÃO CIVIL⁄PROC. CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE PRESO - CULPA IN VIGILANDO - PRESTAÇÃO MENSAL DE ALIMENTOS ART. 948, II, DO CC⁄2002 - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELA ÚNICA - VÍTIMA POBRE - BASE DE CÁLCULO SALÁRIO MÍNIMO - ABATIMENTO DE FRAÇÃO QUE A VÍTIMA GASTARIA CONSIGO MESMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 21 DO CPC - REMESSA E RECURSO CONHECIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – [...]. 3 - A indenização material devida à família da vítima, consistente na prestação de alimentos, nos moldes do art. 948, II, do Código Civil de 2002, deve ser calculada mensalmente, levando-se em conta o tempo provável de vida da vítima, fixada, se pobre, em salário mínimo, abatida fração que gastaria consigo mesma. 4 - Nada obsta que o julgador fixe a pensão mensalmente, e não em parcela única, como pleiteado na inicial, acolhendo apenas parcialmente a pretensão autoral, sem que isso configure afronta ao princípio da adstrição. 5 – [...]. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 50050018055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/07/2010)’.

Insta registrar que o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça que, por meio de decisão proferida pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima, nos autos do AREsp n.º 033790, publicado em 02.08.2012, manteve integralmente o decisum.

Na ocasião, o eminente Ministro fez constar expressamente que no entendimento daquela Corte “não julga fora dos limites do pedido o juiz que adota fundamentação legal não invocada pelas partes, nem profere sentença diversa da pedida, nem, igualmente, condena o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Assim, afirmou que “a condenação à prestação mensal não se dá a partir de fatos e fundamentos alheios ao pedido do autor, e tampouco decide fora dos limites da lide. Do contrário, é uma consequência do pedido inicial [...]. Não se configura, portanto, afronta ao princípio da adstrição.”

No que tange a
dedução do seguro DPVAT,
esta é norma cogente na Sumula 246 do STJ (O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada), entretanto, depende de comprovação de pagamento aos autores; assim sendo, na forma em que foi disposta na sentença, não vislumbro ser condenação ultra petita, até porque o comando estabeleceu a condição de demonstração de pagamento em sede de liquidação, para que o decote seja efetuado. Vejamos:

“...Por fim, tendo os Autores recebido indenização do seguro obrigatório em razão da morte da vítima, a quantia deverá ser deduzida da indenização judicial fixada, nos termos da súmula 246 do STJ, dependendo de efetiva demonstração do pagamento em sede de liquidação...”

Quanto à tentativa dos requeridos apelantes, de
eximir da responsabilidade solidaria, o requerido empregador do condutor, JOAO FELIX PEREIRA NETO
, ao argumento de que o condutor do veículo, Sr. Pilton, irmão do requerido, não seria empregado nem muito mesmo estaria em horário de trabalho, esta cai por terra uma vez que como bem salientado na sentença guerreada: a época dos fatos o Sr. Joao se limitou a dizer em sua defesa que o condutor não estaria em horário de expediente; e mormente pelo fato de que ao prestar depoimento, o próprio Requerido João Félix confirmou que o condutor do veículo Pilton Félix “o ajudava na fazenda” e que não tinha competência pata dispensar funcionários mas “para contratar talvez...”. Sendo assim, frente às evidências e à ausência de impugnação do Réu, conclui que, além do parentesco, o condutor do veículo possuía vínculo empregatício com o Requerido João Félix.

Diga-se ainda que a
responsabilização do condutor,
não se deu unicamente baseada no depoimento da Sra. Vanusa, que afirmou que o condutor estava embriagado; esta se acostou também no laudo pericial que atestou que o veículo estava em alta velocidade; e mais, o fato dos pneus estarem com a banda de rodagem em bom estado, não exclui a negligencia dos requeridos quanto à manutenção do carro, até porque como é de conhecimento geral o estouro repentino de um pneu não se da unicamente quando a malha de rodagem esta demasiadamente gasta, o estouro acontece também por eventual “papo” no pneu, o que é plenamente possível e comum tendo em vista tratar-se de um veículo utilizado na fazendo do Sr. Joao Felix.

Neste viés, analisando os autos, no que tange a prova produzida pelas partes, a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir deu como procedente a demanda não merece qualquer revisão em grau recursal já que está em perfeita consonância com a distribuição do ônus da prova entre as partes, como bem disciplina o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Por fim, o não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial quanto aos danos morais, não implica em
sucumbência recíproca
, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, que sim deve ser bem sopesada pelo julgador. De todo sabido que, em se tratando de danos morais que, na verdade, constitui tão somente uma compensação pela dor sofrida pela perda de um ente querido, não reside tabela própria porque a moral não tem preço. Nesta toada, o valor trazido pela parte na inicial traduz mera sugestão e, mesmo com deferimento a menor, não reside como registrar sucumbência recíproca.

Por ais argumentos, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS., Dou parcial provimento aos recursos produzido pela parte autora para majorar os danos morais no patamar de
R$ 90.000,00
(noventa mil reais)., mantendo inalterada a sentença em relação aos demais aspectos. Nego provimento ao recurso aviado pela parte requerida e, em face desta situação, aplicando-se o prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em obediência aos alcunhados honorários recursais este verba passa para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Merece ser visto, entretanto, que, deverão ser apurados sobre o valor da condenação dos danos morais, dos danos materiais já vencidos e sobre 12 (doze) prestações vincendas em relação ao pensionamento, como bem está explicitado pelo § 9º
, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022